Tribunal: TJDFT
Processo: 0707283-34.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707283-34.2018.8.07.0001 RECORRENTE: NISSEI ALIMENTOS EIRELI RECORRIDO: BANCO ORIGINAL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PEDIDO DA AUTORA DE TUTELA DE URGÊNCIA EM RAZÕES DE APELAÇÃO. VIA INADEQUADA. CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO REPRESENTADOS POR DUPLICATAS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. MÉRITO RECURSAL. EMISSÃO DE DUPLICATA E PROTESTO DEVIDOS. COMPROVAÇÃO DA CESSÃO DA MAIORIA DOS RESPECTIVOS CRÉDITO E APRESENTAÇÃO DE PROVA DA ENTREGA DAS MERCADORIAS. ILICITUDE DOS PROTESTOS E DA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES AO SRC – SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pedido de concessão de tutela de urgência recursal, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso de apelação, não cabe seu requerimento por meio de preliminar recursal, mas por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do art. 1.012, para os casos de requerimento de atribuição de efeito suspensivo. 2. A legislação consumerista (Lei no 8.078/90) consagrou a teoria finalista, de modo que, considera-se consumidor aquele que, pessoa física ou jurídica, utiliza o produto ou serviço como destinatário final. Assim, não se considera consumidor a pessoa jurídica que celebra contrato de compra e venda de insumos para incremento de suas atividades empresariais. 3. Considerando suficiente o contexto probatório existente nos autos e o fato de ser o juiz o destinatário das provas, cabível a rejeição do pedido de realização de prova oral e pericial, porquanto inútil ao deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa. 4. Considerando que restou incontroverso que a autora concretizou a transação comercial com a credora originária, visto que as mercadorias foram-lhe entregues, aliado ao fato de que ela própria admitiu a existência de relação mercantil que deu ensejo à emissão das duplicatas, não tendo alegado, contudo, que não recebeu as mercadorias ou que quitou os valores devidos, não há que se falar em abusividade dos protestos realizados como forma de perseguição dos créditos comprovadamente cedidos em favor do banco requerido. 5. O SCR – Sistema de Informação de Crédito ligado ao Banco Central do Brasil não se trata de um cadastro restritivo de crédito, haja vista que apresenta tanto informações positivas quanto negativas, existindo no respectivo sistema, ainda, exigência para que as instituições financeiras tenham autorização específica de seu cliente para a realização de consulta de seus dados naquele cadastro. 6. Não tendo o banco comprovado que o crédito relativo a determinada duplicata foi-lhe cedido, conforme se afere das declarações de cessão de título de crédito realizada na forma do convênio para operações de cessão de crédito colacionadas aos autos, correta a sentença que entendeu indevido o seu protesto. 7. Apelações conhecidas, preliminar rejeitada e, no mérito, não providas. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil de 2015, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 432, 443 e 464, todos do Código de Processo Civil/2015, defendendo a necessidade de produção de prova pericial e testemunhal; c) artigos 166, inciso VII, e 1.015, ambos do Código Civil, sustentando a invalidade do negócio jurídico, uma vez que houve excesso e violação de norma estatutária. Invoca divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e julgados da Corte Superior, quanto à natureza do cadastro do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central. Em sede de contrarrazões, o recorrido postula que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Paulo Roberto Vigna, OAB/SP 173.477. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada transgressão aos artigos 432, 443 e 464, todos do Código de Processo Civil/2015. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que são prescindíveis a prova oral e a pericial para o deslinde da controvérsia, e acolher a tese recursal, envolveria a reanálise do acervo de fatos e provas colacionados, vedada nesta sede por força do enunciado sumular 7 da Corte Superior (AgInt no REsp 1838802/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Também não merece prosperar a alegada violação aos artigos 166, inciso VII, e 1.015, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “o banco requerido demonstrou nos autos a validade da cessão de crédito efetivada em seu favor”, concluindo que “a validade do ato não está condicionada ao aval do Conselho” (ID 8661249, pág. 858), não havendo que se falar, portanto, em nulidade da cessão de crédito” (ID 1129371). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no REsp 1838802/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). De igual modo, o apelo não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). Ademais, a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É imprescindível o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie. Precedentes” (AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Paulo Roberto Vigna, OAB/SP 173.477. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004